Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-18.2023.8.11.0030
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000730-18.2023.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUAN MIGUEL LIMA DOS SANTOS - CPF: 081.691.961-59 (RECORRENTE), RODRIGO ARRUDA DA SILVA - CPF: 074.788.331-95 (RECORRENTE), ARIVELTON FRANCO BONFIM - CPF: 019.362.681-08 (ASSISTENTE), ELIZABETH LOPES CONFESSOR - CPF: 001.103.681-85 (ASSISTENTE), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 053.018.751-59 (ASSISTENTE), JOAO VICTOR SILVA DE ARAUJO - CPF: 113.330.624-19 (VÍTIMA), MARCIO CONFESSOR - CPF: 965.818.401-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (ADVOGADO), JEFFEYR BRUNNO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 054.624.251-04 (ADVOGADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DAS FRAÇÕES APLICADAS. IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÕES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

Recurso de apelação criminal interposto
p
ela Defesa que condenou o
apelado à pena de
12 anos e 10 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, receptação e porte ilegal de arma de fogo, em concurso material. A defesa limitou-se a impugnar a dosimetria da pena, alegando valoração indevida das
circunstâncias e consequências do crime e aplicação de fração desproporcional na exasperação da pena-base.

II.
Questões em discussão:

(I) Verificação da correção na valoração negativa das circunstâncias do crime (prática em concurso de agentes).

(II) Verificação da legitimidade da valoração negativa das consequências do crime (traumas psicológicos duradouros na vítima).

(III) Alegação de desproporcionalidade na fração de aumento de 1/6 aplicada a cada vetorial
negativa.

III
.
Razões de decidir:

As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas como desfavoráveis, pois o delito foi cometido em concurso de agentes, o que demonstra maior reprovabilidade e eleva a probabilidade de consumação.

As consequências do crime também extrapolam o tipo penal, dado o relato de traumas psicológicos persistentes da vítima, o que justifica a exasperação da pena.

A fração de 1/6 para cada circunstância negativa encontra respaldo na jurisprudência do TJMT, que reconhece a inexistência de critério aritmético estrito, autorizando o magistrado a exercer juízo discricionário fundamentado, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Enunciado no 39 das Câmaras Criminais Reunidas/TJMT).

A pena-base foi fixada em 18 anos de reclusão, com base em três vetoriais negativas, o que resultou em acréscimos individualizados e fundamenta
d
os, sem excesso ou desproporcionalidade.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese
s
firmada
s
:

“1. A valoração negativa das
“
circunstâncias
”
e
“
consequências do crime
”
, quando amparada em elementos concretos dos autos, legitima a exasperação da pena-base.

2. A fração de aumento na primeira fase da dosimetria da pena não está vinculada a critério aritmético fixo, podendo ser ajustada pelo juízo de origem conforme as particularidades do caso, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos legais citados:

Código Penal,
arts
. 29,
caput;
121, §2o, II; 180,
caput

Lei 10.826/03, art. 14

CPP, art. 59

Jurisprudência
s
relevante
s
:

STJ,
AgRg
no HC 804.611/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
27/10/2023

STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC 513.940/MS, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
26/02/2020

TJMT, N.U. 0016663-90.2015.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 07/06/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RODRIGO ARRUDA DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que o condenou à pena de
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, sem imposição de dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos artig
os
121, §2o, inciso II,
c.c
. 29,
caput,
e art. 180,
caput
, todos do Código Penal, e art. 14 da Lei no 1
0.826/2003
, em concurso material .

Em suas razões recursais, o apelante impugna a dosimetria da pena, sustentando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes às “
consequências” e às “circunstâncias do crime”
, no tocante ao delito de tentativa de homicídio qualificado, carece de fundamentação idônea. Pleiteia, ainda, a redução da pena-base fixada, ao argumento de que a
fração utilizada para exasperação de cada vetor mostrou-se excessiva
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso defensivo, sustentando que a exasperação da pena foi devidamente fundamentada com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante (id.
259458698
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id.
271889861
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Embora a sentença tenha valorado negativamente as circunstâncias judiciais dos
maus antecedentes, das
“
circunstâncias
”
e
“
consequências
”
do crime
, o apelante dirige sua insurgência, de forma específica, contra a valoração negativa das
duas últimas
no que se refere ao delito de homicídio qualificado, questionando, ainda, a
elevada fração
aplicada para exasperação da pena com base nesses vetores.

Cito o excerto da sentença no que interessa:

Da Tentativa de Homicídio Qualificado.

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie. O Réu LUAN MIGUEL LIMA DOS SANTOS não é portador de antecedente. Contudo, vislumbro que o acusado
RODRIGO ARRUDA DA SILVA
foi condenado com trânsito em julgad
o no dia 18.06.24 por homicídio qualificado praticado no dia 02.04.23 (autos no 1000509-53.2023.8.11.0024), portanto, antes dos fatos analisados neste processo.
Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e a personalidade. O motivo é uma qualificadora.
As
circunstâncias
são desfavoráveis para ambos
, uma vez que o delito foi praticado em concurso de agentes, de modo a facilitar a empreitada criminosa.
As
consequências
são desfavoráveis para os dois,
já que a vítima relatou que ficou traumatizada, com crises de ansiedade e terror noturno. O comportamento do ofendido em nada contribuiu para o delito.

Dessa forma, aumento a pena em 1/6 para cada uma das circunstâncias negativas
. Assim, fixo para LUAN MIGUEL LIMA DOS SANTOS (duas circunstâncias desfavoráveis) a reprimenda de 16 anos de reclusão e
18 anos de reclusão
para RODRIGO ARRUDA DA SILVA
(
três circunstâncias desfavoráveis
).

Na segunda fase, não vislumbro agravantes ou atenuantes para RODRIGO ARRUDA DA SILVA, razão pela qual mantenho a reprimenda em 18 anos de reclusão para ele. Entretanto, reconheço a menoridade relativa de LUAN MIGUEL LIMA DOS SANTOS, pois era menor de 21 anos na data do crime (artigo 65, inciso I, do Código Penal), por isso, diminuo a pena dele em 1/6 e a fixo em 13 anos e 04 meses de reclusão.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento. Todavia, foi reconhecida a tentativa, razão pela qual reduzo em 1/2. Isso porque o iter criminis foi extensamente percorrido, existindo diversos disparos de arma de fogo (em torno de seis), todavia, a vítima não foi atingida (tentativa não cruenta ou branca). Nesta toada, estabeleço 06 anos e 10 meses de reclusão para LUAN MIGUEL LIMA DOS SANTOS e
09 anos de reclusão para RODRIGO ARRUDA DA SILVA.

Da Receptação
.

Na primeira fase, a culpabilidade não supera as raias do razoável para os delitos dessa espécie. O Réu LUAN MIGUEL LIMA DOS SANTOS não é portador de antecedente. Contudo, vislumbro que o acusado RODRIGO ARRUDA DA SILVA foi condenado com trânsito em julgado no dia
18.06.24 por homicídio qualificado praticado no dia 02.04.23 (autos no 1000509-53.2023.8.11.0024), portanto, antes dos fatos analisados neste processo. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e a personalidade. O motivo e as circunstâncias não exigem maior reprovação. As consequências são as comuns para os crimes dessa natureza. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Desta feita, mantenho a reprimenda no mínimo para LUAN MIGUEL LIMA DOS SANTOS e aumento a pena base de RODRIGO ARRUDA DA SILVA em 1/6, motivo pelo qual a fixo em 01 ano e 02 meses de reclusão.

Na segunda fase, não vislumbro agravantes ou atenuantes para RODRIGO ARRUDA DA SILVA, desta feita, mantenho a pena em 01 ano e 02 meses de reclusão. Entretanto, reconheço a menoridade relativa de LUAN MIGUEL LIMA DOS SANTOS, pois era menor de 21 anos na data do crime (artigo 65, inciso I, do Código Penal)
. Contudo, a pena dele já está no mínimo e, com isso, aplico a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição. Com isso, mantenho a pena em 01 ano de reclusão para LUAN MIGUEL LIMA DOS SANTOS e
01 ano e 02 meses de reclusão para
RODRIGO ARRUDA DA SILVA.

Do Porte Ilegal de Arma de Fogo.

Na primeira fase, a culpabilidade é desfavorável para ambos, uma vez que foram empregadas duas armas de fogo de calibres diferentes e diversas munições, situação que exige maior reprovabilidade. O Réu LUAN MIGUEL LIMA DOS SANTOS não é portador de antecedente. Contudo, vislumbro que o acusado RODRIGO ARRUDA DA SILVA foi condenado com trânsito em julgado no dia
18.06.24 por homicídio qualificado praticado no dia 02.04.23 (autos no 1000509-53.2023.8.11.0024), portanto, antes dos fatos analisados neste processo. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e a personalidade. O motivo e as circunstâncias não exigem maior reprovação. As consequências são as comuns para os crimes dessa natureza. A infração penal é vaga e, consequentemente, não há ofendido.

Com isso, aumento em 1/6 a pena para LUAN MIGUEL LIMA DOS SANTOS (uma circunstância desfavorável) e 1/3 para RODRIGO ARRUDA DA SILVA (duas circunstâncias desfavoráveis). Consequentemente, a reprimenda será de 02 anos e 04 meses de reclusão para LUAN MIGUEL LIMA DOS SANTOS e 02 anos e 08 meses de reclusão para
RODRIGO ARRUDA DA SILVA.

Na segunda fase, não vislumbro agravantes ou atenuantes para RODRIGO ARRUDA DA SILVA, motivo pelo qual será mantida a pena no patamar supracitado. Entretanto, reconheço a menoridade relativa de LUAN MIGUEL LIMA DOS SANTOS, pois era menor de 21 anos na data do crime (artigo 65, inciso I, do Código Penal),
razão pela qual retorno a pena ao mínimo, por força da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a reprimenda não poderá, nesta fase, ficar aquém do mínimo.

Em terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição. Com isso, mantenho as penas em 02 anos de reclusão para LUAN MIGUEL LIMA DOS SANTOS e
02 anos e 08 meses para
RODRIGO ARRUDA DA SILVA.

Como foram três crimes praticados com condutas distintas, com violação de bens jurídicos diferentes e se consumando em momentos diversos, reconheço o concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Por isso, estabeleço a pena de 09 anos e 10 meses de reclusão para LUAN MIGUEL LIMA DOS SANTOS e
12 anos e 10 meses de reclusão para RODRIGO ARRUDA DA SILVA.

O regime inicial será o fechado, em virtude do montante de pena imposta e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal.

(...)

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR os Réus LUAN MIGUEL LIMA DOS SANTOS e RODRIGO ARRUDA DA SILVA como incursos nos artigos 121, §2o, inciso II,
c.c
. 29, caput, 180, caput, todos do Código Penal e 14 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material; submetendo-os às penas de 09 anos e 10 meses de reclusão no regime inicial fechado para LUAN MIGUEL LIMA DOS SANTOS e
12 anos e 10 meses de reclusão no regime inicial fechado para RODRIGO ARRUDA DA SILVA.
”
(
sic-
id.
259458676
).

A defesa
se restringe apenas em argumentar
que
ambas as circunstâncias

judiciais
não ultrapassaram o
próprio
tipo penal
, sem trazer maiores
argumentos.

Quanto às
circunstâncias do crime
,
entendo que a sentença proferida pelo magistrado de origem as valorou de forma adequada, uma vez que o delito foi praticado em
concurso de agentes,
o que aumenta significativamente a probabilidade de consumação do crime,
conferindo-lhe maior reprovabilidade no caso concreto.

A propósito, n
esse sentido
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
. Veja-se
:

“
3. As circunstâncias do crime se referem ao modus operandi empregado na prática do delito, e, no caso dos autos, os aspectos ressaltados pelo colegiado, ou seja,
"ainda que o concurso de agentes não tenha sido fator determinante para a prática delitiva, este possibilita maior probabilidade no exaurimento do crime, merecendo, assim, maior reprovação no caso concreto",
representam elementos que ultrapassam ao inerente do tipo penal em tela e merecem reflexos mais gravosos na fixação da pena.

(STJ -
AgRg
no
AgRg
no HC: 513940 MS 2019/0161356-9, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/02/2020)”

Portanto,
tem-se que
esta
circunstância
,

verificada no caso dos autos
,

extrapola os elementos inerentes ao tipo penal,
j
u
stificando a valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena
.

No tocante às
consequências do crime
,
estas se revelam
particularmente gravosas
e merecem especial consideração para fins de exasperação da pena-base, vez que
,
conforme entendimento doutrinário
,
as
consequências
do crime

“envolvem o conjunto de efeitos danosos provocad
os p
elo crime, em desfavor da vítima, de seus familiares ou da coletividade”
(Cleber Masson – Direito penal: parte geral (
arts
. 1o a 120) – 18 edição, Ed. Método, 2024, págs. 606).

Com efeito, vislumbro que
as consequências do crime extrapolam o tipo penal imputado ao apelante,
tendo em vista que
a vítima

MÁRCIO CONFESSOR
relatou

que
ficou traumatizada, com crises de ansiedade e terror noturno
,

comprometendo sua
qualidade de
vida
.
Vejamos trecho do seu depoimento judicial:

“
Promotor:
E essa situação, né, o senhor já tinha passado por isso?

Vítima:
Nunca.

Promotor:

Como que ficou a situação
pro
senhor assim psicologicamente?

Vítima:

Falava nervoso, insônia, essas coisas
te
nho

direto

aquele
aquele
surto
de negócio de choro assim.
Essa questão
de assistir jornal, alguma coisa que eu vejo assim, já para mim já qualquer coisa assim que acho que sei lá que dá algum já começa a ficar esquisito já.
” (sic)

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em comento:

“3.
As consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, sendo certo que
"o trauma causado à vítima, que não se confunde com mero abalo passageiro,
também é elemento hábil a justificar a avaliação negativa do vetor consequências do crime"
(
AgRg
no HC n. 785 .572/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
de 20/3/2023).
(STJ -
AgRg
no HC: 804611 SC 2023/0056815-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2023)”

Portanto,
plenamente legítima e juridicamente
correta a
valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime,
tal como procedido pelo juízo sentenciante, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Por fim, a

D
efesa requer o redimensionamento da pena-base, com
base n
a justificativa de que o juízo sentenciante aplicou índice
desproporcional
para exasperar as
três
circunstâncias judiciais valoradas negativamente
,
e
que o tempo de
02 (dois) anos para ca
d
a
vetorial

foge
à regra da razoabilidade
.

Com relação à fração aplicada pelo juízo, ressalto que não existe critério estritamente aritmético aplicável para
este
cálculo
, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 que dispõe o seguinte: “
I
nexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Com base nesse entendimento, não é vedado ao magistrado a atribuição de peso superior
à determinada
circunstância

na
dosagem da pena básica, desde que assim o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância,
como no caso
dos aut
os.

Neste sentido, veja-se

o

entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência estabelece dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente,
s
endo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada
e o segundo de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.” (N.U 0016663-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024).

No caso,
a pena mínima do delito
de

homicídio qualificado
é de
12 (doze) anos,
portanto
,

não verifico desproporcionalidade no aumento da pena-base em
1/6

(um sexto
)
sobre
pena mínima do tipo
para cada circunst
â
ncia
, hipótese em que cada circunstância agravante res
ulta
no acréscimo de
2 (dois)
anos
,
elevando a pena–base, corretamente,
para
1
8 (dezoito) anos de reclusão
no crime de homicídio qualificado
.

Desta forma
, a sentença,
se encontra
devidamente fundamentada, inclusive com precedentes que respaldam as exasperações de cada circunstância agravante
que
, observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com base em elementos concretos extraídos dos autos
. A
ssim
, rejeito o pleito de redimensionamento da fração aplicada na fixação da pena-base.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

a
o

recurso
de apelação, mantendo a sentença nos termos em que foi proferida.

É como voto.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desembargador

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025